Tribunal: TJDFT
Processo: 0705046-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0705046-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORESA NOVO RIO ENERGIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA AGRAVADO: TRANSCODIL TRANSPORTE E COMERCIO DE DIESEL LTDA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA LAURA ALVES DE MOURA ROMERO, NATHALIA DE MELO SA RORIZ, LAURO AUGUSTO VIEIRA SANTOS PINHEIRO DESPACHO Verifica-se no processo de referência no 0752822-13.2024.8.07.0001 que a agravante, Noresa Novo Rio Energia e Serviços Ambientais Ltda., constituiu como seu novo patrono o Dr. Hugo Queirós Alves de Souza, OAB/DF 49.258. Dessa forma, intime-se a agravante, na pessoa de seu advogado, para que em 5 (cinco) dias regularize sua representação processual nos presentes autos, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 76 §2o I). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator